Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021888-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JAIR RODRIGUES PELUFFO - CPF: 124.446.208-01 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JOSE REINOLDO BEYERLER - CPF: 347.929.299-20 (EMBARGADO), CLEOMAR DANELUZ BEYERLER - CPF: 019.706.269-50 (EMBARGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), WESLEY VANZELLA BARROS - CPF: 027.655.170-29 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021888-30.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): JAIR RODRIGUES PELUFFO

EMBARGADO(S): JOSÉ REINOLDO BEYERLER

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revelando-se a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, impõe-se a rejeição dos embargos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JAIR RODRIGUES PELUFFO
em face do v. acórdão de ID n. 81099967, proferido nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, no qual se pretendia a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa e deferiu a tutela provisória de urgência para suspender as execuções de códigos 56762 e 63864.

Em suas razões recursais, jungidas no ID n. 82419955, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão.

Diz que
“
No presente caso, o pedido de fundo, rotulado de “revisão” e “declaratório” pelos devedores, nada mais é do que uma vã tentativa de modificação do contrato, do preço do bem, consensualmente estabelecido na celebração da compra e venda (o que é absolutamente vedado diante do princípio da autonomia da vontade e quando inexiste vícios de consentimento)”
(sic).

Alega que na peça inicial não há pedido, e o pleito consignatório é inepto. Diz que a ação foi aforada 13 dias após o vencimento da prestação ajustada, líquida, certa e exigível, sendo que não havia qualquer litígio quanto à obrigação, de modo que o acórdão é contraditório ao concluir que “
a demanda originaria não se trata de ação consignatória autônomo, regulada pelo art. 335 do CC e art. 539, §3o do CPC/15
” (sic).

Afirma que a ação consignatória foi manejada de forma equivocada, sem documento comprobatório da recusa do credor em receber a prestação, e sem a observância das regras processuais, sendo, por isso, inepta.

Assevera que o acórdão embargado contraria a documentação acostada e a jurisprudência da própria Corte, que não admite a consignação de valores quando não demonstrada a recusa injusta do credor em receber o
quantum
oferecido pelo devedor.

Destaca que o colegiado do STJ fixou o Tema 967, segundo o qual “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

Aponta a existência de ponto obscuro no v. acórdão quanto ao preço da arroba de boi, que pontuou “
que a arroba de boi “...segundo informaram, estava cotada em R$128,00 (cento e vinte oito reais)”
, sendo que “
Essa informação, todavia, não advém do teor do Contrato, onde as partes, por de comum acordo e autonomia de vontade, expressamente fixaram , como cotação base, para fechamento do negócio, a cotação de R$ 110,00 (cento e dez reais) por arroba
”
(sic)

Segue questionando a suspensão da ação de execução, argumentando que a propositura de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a prosseguimento da lide executiva.

A par disso, requer o acolhimento destes aclaratórios, na forma da fundamentação supra, bem como prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 83861974, o embargado rechaça as alegações do recorrente, ao argumento da nítida intenção de rediscussão da matéria e pede pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração no qual se busca a correção de vícios de omissão e contradição no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA –
MÉRITO
– VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação.

É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido.

Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica.

Recurso desprovido.”

Os vícios apontados, na verdade, se referem ao manejo da ação originária, que, segundo entende o embargante, foi proposta de forma equivocada, sem
documento comprobatório da recusa do credor em receber a prestação e sem a observância das regras processuais, sendo, por isso, inepta. Além de pontos obscuros, que busca aclarar.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão segundo abalizada doutrina

“
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].
Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[op. cit. Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

O embargante na verdade se insurge contra decisão do Colegiado que determinou o prosseguimento da ação originária (
declaratória c/c consignação em pagamento
)
autorizando o depósito do valor incontroverso em juízo, e determinou a suspensão do feito executivo.

Quanto ao ponto o acórdão embargado foi explícito ao afastar o alegado defeito da peça inicial, ao pontuar que o instrumento processual manejado na origem não se trata de demanda consignatória autônoma, a exigir a comprovação da recusa injustificada do credor em receber o valor ofertado pelo devedor, mas de demanda distinta, em que se discute cláusulas contratuais com o depósito do valor a fim de afastar os efeitos da mora. Confira-se:

“[...] Em relação à inépcia da inicial, sustenta o agravante que deve ser reconhecida a inépcia do pedido de “consignação” e sua improcedência liminar, uma vez que, no seu entender, afronta o artigo 335 do CC, bem como o artigo 539, § 3o do CPC. No entanto, como bem pontuou o togado a quo, é plenamente possível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos. A valer,
a demanda originária não se trata de ação consignatória autônoma, regulada pelo art. 335 do CC e art. 539, §3o do CPC/15, mas sim de uma ação declaratória na qual se pretende a certificação do modo de ser de uma relação jurídica (declarar a obrigação de cumprir com o pagamento das parcelas do contrato na forma proposta na demanda) c/c consignação do valor a fim de declarar extinta a obrigação
. [...]”

No mesmo sentido, foi preciso esclarecer que a suspensão das demandas executivas se deu em razão da prejudicialidade externa entre as lides declaratória e executiva.

Os demais pontos questionados pelo embargante, notadamente quanto ao valor da arroba de boi, na verdade, se referem ao próprio mérito da ação originária, onde as partes se contrapõem quanto ao preço da arroba a ser considerado para fins de cálculo da parcela a ser cumprida, já que o contrato foi firmado atrelado ao valor da cotação da arroba.

Dessarte, os embargados entendem que, ao contrário do que constou no contrato firmado pelas partes, o valor da cotação no preço à vista do Frigorifico JBS de Barra do Garças na data da assinatura do contrato era de R$128,00 (cento e vinte oito reais) e não R$110,00 (cento e dez reais) por arroba, conforme constou no contrato.

Logo, ao que se afigura, o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas e decididas pelo Colegiado, além de trazer matérias novas não enfrentadas pelo togado singular, atinente ao próprio mérito da ação principal,
o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021